Tribunal: TJPA
Processo: 0000934-90.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000934-90.2013.8.14.0048
APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: PAULO ROBERTO NOBRE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA INICIAL
. REJEITADA.

MÉRITO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
PRESENÇA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012
.

PROVA ESCRITA SUFICIENTE.
AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO.
ART. 373, II DO CPC/15
. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANTO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. REFORMA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto à
inépcia da inicial, bem como,
quanto à alegada ausência de documentos que comprovem o direito de perceber a importância de
R$ 17.815,80 (dezessete mil, oitocentos e quinze reais e oitenta centavos)
do Município.

2-
Inépcia da inicial
. Alegação de

insuficiência de provas produzidas pelo apelado que comprovem suas alegações. Contudo, as provas foram carreadas aos autos pelo apelado em sua inicial, de forma que a análise quanto a procedência ou não de suas alegações consiste em questão meritória, não merecendo amparo a preliminar arguida pelo apelante. Outrossim, cumpre registrar que da leitura da peça inicial há decorrência lógica do pedido.
Preliminar rejeitada.

3-
Mérito
. Observa-se que o apelado foi contratado por tempo determinado pelo apelante para exercer a função de médico, tendo termo inicial em 01.05.2012 e final em 31.12.2012, consoante cláusula terceira do contrato administrativo firmado entre as partes (Id.
2880751 - Pág. 10/13),
pretendendo o apelado a percepção da remuneração referente aos meses de agosto e de novembro, ambos de 2012, uma vez que sustenta que não foram quitadas pelo Apelante.

4-Ainda da análise do contrato firmado entre as partes
(Id.
2880751 - Pág. 10/13)
, verifica-se que a remuneração mensal do contratado foi firmada em R$ 8.907,90 (oito mil, novecentos e sete reais e noventa centavos), consoante previsão da cláusula 2.2.

5-Constata-se a juntada dos documentos de Id 2880751 - Pág. 14/31, 2880752 - Pág. 1/22, dentre os quais boletins de produção ambulatorial, que comprovam a prestação do serviço pelo apelado em um dos meses em que o este assevera não ter percebido sua remuneração, qual seja o de agosto de 2012, contudo, não se observa a comprovação da prestação de serviço pelo apelado no que concerne ao mês de novembro de 2012, tendo o apelado se desincumbido parcialmente de seu ônus probatório.

6-Apesar da prestação dos serviços médicos não se constata a comprovação pelo Município Apelante de que fora quitada a contraprestação referente ao mês de agosto de 2012, ônus este que caberia ao Município Apelante.

7-Dessa forma, observa-se que o conjunto probatório ilustra satisfatoriamente a obrigação assumida e não paga pelo Município Apelante concernente ao mês de agosto de 2012, o que totalizaria o valor devido de R$ 8.907,90 (oito mil, novecentos e sete reais e noventa centavos) e não
R$ 17.815, 80 (dezessete mil, oitocentos e quinze reais e oitenta centavos), como firmado na sentença.

8-Outrossim, no caso de insurgência quanto ao cumprimento do contrato, diante das provas aqui apresentadas pelo Autor, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15 (art. 333, II do CPC/73), ônus do qual não se desincumbiu. Precedente
desta E. Corte.

9-Assim, constatada a existência de relação jurídica entre as partes, ante a presença o contrato devidamente assinado e os boletins de atendimento ambulatorial, os quais demonstram a prestação de serviço durante o agosto de 2012, bem como, a existência de débito referente ao mês de referido mês, posto que o apelante não comprovou que efetuou a contraprestação devida.

10-
Consectários legais.
Tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público
, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (
artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)
e,
para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do
IPCA-E. Item 3.1.1
do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905)
ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.
N
ecessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária.

11-

Apelação conhecida e parcialmente provida,
para reduzir o valor da condenação ao valor de
R$ 8.907,90 (oito mil, novecentos e sete reais e noventa centavos)

correspondente ao mês de agosto/2012
, bem como, reforma-se em relação aos consectários legais.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) de setembro à 21 (vinte e um) de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame necessário e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
contra
PAULO ROBERTO NOBRE DE OLIVEIRA,
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Salinópolis-PA,
nos autos da Ação Monitória (processo nº
0000934-90.2013.8.14.0048- PJE
) ajuizada pelo apelado
.

A sentença recorrida (Id
2880756
) teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito monitório, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
reconhecendo ao autor o direito ao crédito no valor equivalente a R$ 17.815, 80 (dezessete mil, oitocentos e quinze reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
razão pela qual converto o mando inicial em mandado executivo com fundamento no art. 701, §2º, in fine, do Código de Processo Civil. Isento o Requerido das custas processuais. CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora na ordem de20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Após o trânsito em julgado, tendo em vista a apuração do valor da condenação depende apenas de cálculo aritmético, intime-se a parte credora, na forma elencada no art. 535 do CPC, para requerer o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Municipal, nos moldes dos arts. 509, §2º c/c 534do CPC, juntando memória discriminada e atualizada de seu cálculo. P.R.I.C. Salinópolis/PA, 25/07/2018.
(...) – Grifo nosso

O Município apresentou Apelação (Id
2880758
), aduzindo a inépcia da inicial sob a alegação de insuficiência de provas produzidas pelo apelado que comprovem a ausência de pagamento das verbas pleiteadas. Sustenta, ainda, que da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido.

No mérito, afirma situação de emergência que atravessa a atual gestão municipal, bem como, que não havia qualquer meio de confirmar os fatos, uma vez que a gestão anterior teria retirado todos os computadores, hds e documentos contábeis e requer a inversão do ônus da prova. Insurge-se contra o índice fixado para os consectários legais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

O Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id
2880761 - Pág. 4
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos (Id
3148349
).

Encaminhado os autos Ministério Público, este informou
que o presente feito não envolve matéria ou interessado que justifique a atuação interventiva ministerial
(Id
3155248
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações
,
com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-los.

De início a Ação Monitória se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios.

O STJ, ao editar a Súmula 339 (publicada em 30/05/2007), admitiu a possibilidade de ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública:

Súmula 339 - É cabível ação monitória contr
a a Fazenda Pública. (Súmula 339, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2007, DJ 30/05/2007 p. 293)

Nos termos do art. 1.102 do CPC/73, em vigor a época, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) – Grifo nosso

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto à
inépcia da inicial, bem como,
quanto à alegada ausência de documentos que comprovem o direito de perceber a importância de
R$ 17.815,80 (dezessete mil, oitocentos e quinze reais e oitenta centavos)
do Município.

No caso em exame, o Apelante suscitou a inépcia da inicial sob alegação de

insuficiência
de provas produzidas pelo apelado que comprovem suas alegações. Contudo, as provas foram carreadas aos autos pelo apelado em sua inicial, de forma que a análise quanto a procedência ou não de suas alegações consiste em questão meritória, não merecendo amparo a preliminar arguida pelo apelante.

Outrossim, cumpre registrar que da leitura da peça inicial há decorrência lógica do pedido, pelo que
rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, observa-se que o apelado foi contratado por tempo determinado pelo apelante para exercer a função de médico, tendo termo inicial em 01.05.2012 e final em 31.12.2012, consoante cláusula terceira do contrato administrativo firmado entre as partes (Id.
2880751 - Pág. 10/13),
pretendendo o apelado a percepção da remuneração referente aos meses de agosto e de novembro, ambos de 2012, uma vez que sustenta que não foram quitadas pelo Apelante.

Ainda da análise do contrato firmado entre as partes
(Id.
2880751 - Pág. 10/13)
, verifica-se que a remuneração mensal do contratado foi firmada em R$ 8.907,90 (oito mil, novecentos e sete reais e noventa centavos),
consoante previsão da cláusula 2.2
.

Constata-se a juntada dos documentos de Id 2880751 - Pág. 14/31, 2880752 - Pág. 1/22, dentre os quais boletins de produção ambulatorial, que comprovam a prestação do serviço pelo apelado em um dos meses em que o este assevera não ter percebido sua remuneração, quais seja o de agosto de 2012, contudo, não se observa a comprovação da prestação de serviço pelo apelado no que concerne ao mês de novembro de 2012, tendo o apelado se desincumbido parcialmente de seu ônus probatório.

Apesar da prestação dos serviços médicos não se constata a comprovação
pelo Município Apelante
de que fora quitada a contraprestação referente ao mês de agosto de 2012, ônus este que caberia ao Município Apelante.

Dessa forma, observa-se que o conjunto probatório ilustra satisfatoriamente a obrigação assumida e não paga pelo Município Apelante concernente ao mês de agosto de 2012, o que totalizaria o valor devido de R$ 8.907,90 (oito mil, novecentos e sete reais e noventa centavos) e não
R$ 17.815, 80 (dezessete mil, oitocentos e quinze reais e oitenta centavos), como firmado na sentença.

Outrossim, no caso de insurgência quanto ao cumprimento do contrato, diante das provas aqui apresentadas pelo Autor, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15 (art. 333, II do CPC/73), ônus do qual não se desincumbiu.

Nesta esteira, colaciona-se julgado desta E. Corte:

APELAÇÃO. (...).
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVDOR TEMPORÁRIO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DOS SALÁRIO DE ABRIL E MAIO DE 2012. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA FIRMAR O JUÍZO DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DESCONSTITUIÇÃO DO ALEGADO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS QUE CABIA A MUNICIPALIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE

(TJ-PA - APL: 00015968020128140083 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/07/2017)
– Grifo nosso

Assim, constatada a existência
de relação jurídica entre as partes,
ante a presença o contrato devidamente assinado e os boletins de atendimento ambulatorial, os quais demonstram a prestação de serviço durante o
agosto de 2012
, bem como, a existência de débito referente ao mês de referido mês, posto que o apelante não comprovou que efetuou a contraprestação devida.

Insurge-se ainda o Município quanto a fixação dos consectários legais.

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público (
item 3.1.1)
, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (
artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)
e,
para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do
IPCA-E.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para reduzir o valor da condenação ao valor de
R$ 8.907,90 (oito mil, novecentos e sete reais e noventa centavos)

correspondente ao mês de agosto/2012
, bem como, reforma-se em relação aos consectários legais, nos termos da fundamentação.

Não há reexame necessário em razão do valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 23/09/2020